Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-02.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000472-02.2024.8.05.0229 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000472-02.2024.8.05.0229 RECORRENTE(S): APELANTE: ISLANILTON DE JESUS SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARINA DA SILVA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DO MESMO ARTIGO DA LEI Nº 11.343/2006). ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA RAZOÁVEL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Islanilton de Jesus Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º do mesmo artigo, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela apreensão de 120 pinos de cocaína e 23 pedras de crack. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) determinar se a prova é insuficiente para a condenação; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para porte de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial é legal quando fundada em suspeita razoável, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP e reconhecido pela jurisprudência, sendo lícita diante da tentativa de evasão do réu em local conhecido por tráfico de drogas. 4. A cadeia de custódia foi respeitada, com a devida coleta e acondicionamento das substâncias em invólucros lacrados e identificados, conforme laudo pericial e demais documentos dos autos. 5. A materialidade está comprovada por laudos definitivos e auto de apreensão, e a autoria está amparada por depoimentos coerentes e consistentes dos policiais militares, sem mácula ou dúvida quanto à credibilidade. 6. Não se admite a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade, forma de acondicionamento das drogas e local da abordagem, o que indica finalidade de mercancia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita, especialmente em contexto de fuga em local conhecido por tráfico de drogas. 2. O respeito à cadeia de custódia é observado com o correto acondicionamento e lacre dos entorpecentes, sendo irrelevante a diferença na apresentação física das substâncias quando identificado o mesmo princípio ativo. 3. Depoimentos de policiais são válidos e idôneos para fundamentar condenação quando coerentes, harmônicos e sem indícios de má-fé. 4. A apreensão de drogas fracionadas e acondicionadas para a comercialização afasta a hipótese de uso pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, II e VII; CP, art. 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/6/2024, DJe 17/6/2024. . STJ, AgRg no HC n. 922.638/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024. . STJ, AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024. . STJ, AgRg no HC n. 892.605/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/9/2024, DJe 20/9/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000472-02.2024.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como recorrente Islanilton de Jesus Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000472-02.2024.8.05.0229)